Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MPDFT REJEITADA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE RECURSAL. "LAUDO PERICIAL" PRODUZIDO UNILATERALMENTE A PEDIDO DA DEFESA DO CONDENADO, RECTIUS: PARECER EXTRAOFICIAL. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Quando a pretensão exposta na petição da revisão criminal enquadra-se, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. "Laudo pericial" não oficial (rectius: parecer) produzido unilateralmente pelo requerente, por particular (perito aposentado) a pedido da defesa, que não observa o contraditório e que reexamina provas já valoradas na instrução processual não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório.
3. NUCCI leciona que: "(...) perito é o especialista em determinado assunto. É considerado oficial quando investido na função por lei e não pela nomeação feita pelo juiz. Normalmente, é a pessoa que exerce a atividade por profissão e pertence a órgão especial do Estado, destinado exclusivamente a produzir perícias. Conforme preceito insculpido no art. 159 do Código de Processo Penal, "o exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior". A função de perito oficial significa, portanto, ter sido o profissional submetido a concurso público e, por óbvio, deve estar em atividade no cargo público para o qual foi habilitado.
4. O interessado pode requerer a produção de nova pericial em juí­zo, no qual pode apresentar parecer por meio de assistente técnico, tudo sob o crivo do contraditório por meio de procedimento prévio à ação revisional.
5. A revisão criminal não pode ser utilizada para o reexame de provas. Seu escopo é a retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
6. Uma vez que a sentença condenatória está em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional.
7. Revisional julgada improcedente.